Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700156-18.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. E. V. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE VICENTE BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração interpostos. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator